Tribunal: STJ
Processo: 0734854-61.2024.8.07.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240672 - DF(2025/0415953-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAERCYO ROBSON ABREU DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA
PENA. PENA-BASE.
DE AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
QUANTUM
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o
de
quantum
aumento da pena-base fixado pela instância ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base, fixado pelo Tribunal de origem, foi
proporcional e devidamente fundamentado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência e a doutrina reconhecem como critérios ideais para individualização da pena-base o aumento na
fração de
para cada circunstância judicial negativamente valorada, ou de
a incidir sobre a pena mínima, mas
1/8
1/6,
tais frações não são obrigatórias, exigindo-se apenas proporcionalidade.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o aumento da pena-base imposta ao agravante, pelo crime
de furto qualificado, com o acréscimo de 9 meses para cada vetorial negativa, sem constatar ilegalidade ou
desproporcionalidade no
estabelecido.
quantum
5. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de ilegalidade ou
desproporcionalidade flagrante".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no

AREsp 2.782.946/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025;
REsp 1898916/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe
21/09/2021,
27/09/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e4285817-043c-4ebc-9607-02dae583c58b

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e4285817-043c-4ebc-9607-02dae583c58b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240672 - DF (2025/0415953-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAERCYO ROBSON ABREU DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
DE AUMENTO.
QUANTUM
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo o
de aumento da pena-base fixado pela instância ordinária.
quantum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base, fixado pelo Tribunal de
origem, foi proporcional e devidamente fundamentado, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência e a doutrina reconhecem como critérios ideais para individualização da pena-
base o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, ou de 1
/6, a incidir sobre a pena mínima, mas tais frações não são obrigatórias, exigindo-se apenas
proporcionalidade.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o aumento da pena-base imposta ao
agravante, pelo crime de furto qualificado, com o acréscimo de 9 meses para cada vetorial
negativa, sem constatar ilegalidade ou desproporcionalidade no
estabelecido.
quantum
Documento eletrônico VDA53091106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 960d0c05-ee86-4645-b121-c383abcc30b7

5. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto, sendo passível de revisão apenas em caso de
inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no
presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de
ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no

AREsp 2.782.946/SP, relator Ministro Rogerio
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025;
REsp 1898916/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/09/2021,
27/09/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAERCYO ROBSON ABREU DIAS
contra decisão desta Relatoria que negou provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 724-727).
A parte agravante alega que o acórdão de origem, quanto à dosimetria penal, adotou a
fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo para elevar a pena-base,
sem fundamentação concreta, afastando, indevidamente, o parâmetro jurisprudencial de 1/6 sobre a
pena mínima.
Conclui que a fração de aumento da pena-base em 1/8 foi desarrazoada e
desproporcional, devendo seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância valorada, salvo
motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Por fim, informa que a controvérsia está submetida ao rito dos repetitivos, Tema 1.351,
e requer, subsidiariamente, a afetação ou submissão ao rito dos recursos repetitivos (e-STJ, fls. 741-
742).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53091106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 960d0c05-ee86-4645-b121-c383abcc30b7

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, especificamente em relação ao
de
quantum
aumento adotado na primeira fase da dosimetria, destaca-se que, diante do silêncio do legislador, a
jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da
reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente
valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do
tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de
patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a
proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade
motivada, adotar
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do
quantum
maior desvalor do agir do réu.
Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de
aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do
intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela
jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja
proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido, com destaques:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619
DO CPP. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
PEDIDO
INDEFERIDO
MOTIVADAMENTE.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
5. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta
Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a
exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos
de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os
limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que
devidamente justificado. Precedentes.
6. Na hipótese em análise, a instância antecedente atuou dentro da sua
discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu
proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 9 meses ou 1/8 sobre os
Documento eletrônico VDA53091106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 960d0c05-ee86-4645-b121-c383abcc30b7

(são quatro:
limites máximo e mínimo do tipo, para cada vetor negativado
culpabilidade, antecedentes, escalada e rompimento de obstáculo), aumentada a basilar
em 3 anos e consolidada em 5 anos de reclusão.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.782.946/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
21/2/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA
DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSITIVO ESTABELECIDO PE LA
JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO
[...]
3. No que tange à dosimetria, 'A legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para
cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no
preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix
14/9/2018)
Fischer, Quinta Turma, DJe
; como também a fixação da pena-base sem a
3/12/2018)
adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático
impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle
de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro
(discricionariedade vinculada)'
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
9/10/2020)
4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da
pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos
autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias
judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a
pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e
adequado.
[...] 6. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
REsp 1898916/RS,
em
DJe de
)
21/09/2021,
27/09/2021.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem indicou de forma fundamentada
a possibilidade de exasperação da pena-base do delito de furto qualificado, a qual foi fixada em 2
anos e 3 meses acima do mínimo legal, diante da consideração desfavorável das seguintes
circunstâncias judiciais: maus antecedentes; conduta social; e circunstâncias do delito (esta, diante
Documento eletrônico VDA53091106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 960d0c05-ee86-4645-b121-c383abcc30b7

da qualificadora remanescente), o que equivale à um acréscimo de 9 meses para cada vetorial, não
se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade neste particular.
Por fim, a questão já foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n.
), e há determinação de não suspender o trâmite dos processos pendentes. Noutro giro, "[...] a
1351
remessa dos feitos à Seção, em razão da relevância da questão ou para prevenção de divergência
entre Turmas, sujeita-se a juízo de conveniência do colegiado. Assim, não configura vício no
julgado a ausência de remessa do feito à Terceira Seção, porquanto sequer se cuida de
procedimento cogente" (EDcl no RHC n. 70.976/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
).
27/9/2016,
10/10/2016.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:22
Código de Controle do Documento: 960d0c05-ee86-4645-b121-c383abcc30b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.240.672 / DF
Número Registro: 2025/0415953-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07348546120248070003 7348546120248070003
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAERCYO ROBSON ABREU DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: PEDRIEL VINICIUS PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAERCYO ROBSON ABREU DIAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 308aa2a9-df46-47f1-a4be-408583b711bd

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 308aa2a9-df46-47f1-a4be-408583b711bd